Tribunal: TJDFT
Processo: 0708069-50.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0708069-50.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIA BEATRIZ NOGUEIRA COSTA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de pedido de concessão de gratuidade de justiça efetuado pela parte apelante, sob alegação de hipossuficiência. A parte apelante foi intimada a comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça, todavia não comprovou estar inserida em situação socioeconômica compatível com os destinatários da gratuidade da justiça, razão pela qual o requerimento foi indeferido. Intimada para efetuar e comprovar o pagamento do preparo no prazo de cinco dias, conforme art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil (CPC), o prazo transcorreu sem manifestação. É o breve relatório, decido. A gratuidade de justiça foi indeferida diante da falta de demonstração da hipossuficiência econômica alegada. A recorrente foi devidamente intimada para recolher o preparo na forma do art. 99, § 7o, do CPC, mas a determinação não foi atendida. O recurso deve ser considerado deserto quando o recorrente é intimado para efetuar o pagamento do preparo, porém não atende ao comando jurisdicional. Ante o exposto, não conheço do recurso de apelação, com fundamento no art. 932, III, do CPC, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital